Tribunal: STM
Processo: 7001377-30.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001377-30.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTES: WILLIAM HENICKA E DOUGLAS DE AQUINO AGUIAR
ADVOGADOS: LOTHAR KATZWINKEL JUNIOR, JHONATAN MEDEIROS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:21:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21067c8173
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7001377-30.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTES: WILLIAM HENICKA, 3º Sgt Ex; e
EMBARGANTES: DOUGLAS DE AQUINO AGUIAR, 3º Sgt Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. LOTHAR KATZWINKEL JÚNIOR e
ADVOGADOS: Dr. JHONATAN MEDEIROS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I - Recurso interposto sob o argumento da necessidade de aclaramento
de contradições, obscuridades e omissão que afetariam o Acórdão
proferido. Uma vez reconhecidas, deveriam ser emprestados efeitos
infringentes de modo a reestabelecer a inicial Decisão de rejeição da
Denúncia.
II - Analisadas as teses defensivas, não se constataram aclaramentos a
serem procedidos. Especialmente com relação às alegadas contradições,
os argumentos apresentados demonstraram mera inconformidade com o
Acórdão proferido, finalidade à qual, em regra, não se direcionam os
Declaratórios.
III - Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração.

Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:21:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21067c8173

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela Defesa dos Recorrentes
Douglas de Aquino Aguiar e William Henicka, ambos Terceiro Sargento do Exército
Brasileiro, com o fim de que sejam sanadas contradições, obscuridades e omissões que
acredita ter o Superior Tribunal Militar incorrido, quando proferido o Acórdão no
julgamento dos Embargos Infringentes do Julgado 7000923-50.2019.7.00.0000.

O citado Aresto restou assim ementado:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI 10.826/2003
(ESTATUTO DO DESARMAMENTO). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADA
SUFICIÊNCIA DA ESFERA DISCIPLINAR. PROVAS DA MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA. FATO TÍPICO. PREPONDERÂNCIA DA SEARA PENAL
SOBRE A ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
OFENSIVIDADE. EXAME DE MÉRITO. ABSOLVIÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. DESNECESSÁRIA PROVA DO DANO OU RISCO CONCRETO.
EMBARGOS DO MPM ACOLHIDOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. I - No
exame de recebimento da Denúncia, o Juiz deve observar se a Peça
Acusatória cumpre com os requisitos do art. 30 e art. 77, ambos do Código
de Processo Penal Militar (CPPM). Se a Acusação apresentar provas e
indícios da ação dos agentes, não cabe rejeitar a Denúncia, uma vez que
configura possível ocorrência de crime militar. II - Ainda que o fato se
enquadre em dispositivo administrativo-disciplinar, o Direito Penal
prevalece perante regramento de conduta militar uma vez configurado fato
típico. Inteligência que se extrai das próprias codificações castrense, vide
art. 14, § 1º e § 4º, do Decreto 4.346/2002 (Regulamento Disciplinar do
Exército), e art. 9º do Decreto 88.545/1983 (Regulamento Disciplinar para a
Marinha). III - A averiguação da atipicidade do fato se restringe àquela em
que, da própria narrativa, resta evidente que o fato não configura crime
militar, na linha do que dispõe o art. 78, alínea "b", do CPPM. Exame
aprofundado do mérito caracterizaria absolvição sem processo, hipótese
que não corresponde com o ordenamento castrense, além de suprimir a
competência do respectivo Conselho de Justiça, juiz natural para processar
e julgar a causa. IV - No caso vertente, o crime imputado é de perigo
abstrato, razão pela qual não demanda prova de resultado naturalístico ou
risco concreto. Ademais, a conclusão alcançada da impossibilidade dos
projéteis disparados provocarem risco a outros não possui lastro probatório
que a ampare. V - Embargos Infringentes do Julgado acolhidos para receber
a Denúncia. Decisão majoritária." (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000923-50.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 24.10.2019. Publicado em 13.11.2019).

Em resumo, os Embargantes alegam que o julgado é contraditório nas suas
compreensões quanto ao exame de mérito passível de ser feito no recebimento da
Denúncia; à determinação da presença de materialidade delitiva; e acerca do
entendimento sobre "lugar habitado" previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003. O Acórdão
padeceria também de omissão ao não ter enfrentado todos os fundamentos das

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:21:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21067c8173
Contrarrazões aos Embargos Infringentes.

Por fim, no que se referem às obscuridades, essas decorreriam da menção feita no
julgamento a possível enquadramento da conduta do Denunciado Douglas de Aquino
Aguiar no tipo penal do art. 14 da referida lei; da falta de demonstração da justa causa
para a Denúncia; da melhor adequação dos fatos em sanções administrativo-
disciplinares; e do não esclarecimento se a Peça Acusatória cumpriu com todos os
requisitos elencados no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Em razão da possibilidade de resultar efeitos infringentes se acolhido o Recurso, abriu-
se Vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do § 1º do art. 26 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, para que se manifestasse em cinco dias.

Em Contrarrazões da lavra da douta Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha,
manifestou-se a PGJM pela rejeição dos Embargos, uma vez que não remanesceria
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no Acórdão recorrido, razão
porque deve ser mantido na íntegra.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:21:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21067c8173

VOTO

Buscam os Recorrentes que o Acórdão proferido nos Embargos Infringentes
700923-50.2019.7.00.0000 seja aclarado das contradições, obscuridade e omissões
que o afetam. Argumentam que o provimento dos Declaratórios acarretará efeitos
modificantes, que reestabelecerão a rejeição à Denúncia ofertada no Inquérito Policial
Militar 7000171-59.2018.7.05.0005, consoante voto vencido nos referidos Embargos
Infringentes.

Respeitada a posição que acima se resumiu, perceptível que os pontos destacados pelos
Embargantes não merecem acolhimento.

A iniciar pelas alegadas contradições, essas não dizem respeito a questões internas do
Acórdão, mas sim a uma contrariedade entre o nele fundamentado, e as interpretações
de fato e de direito feitas pelos Recorrentes. A impropriedade dos Embargos, em tal
situação, já foi enfrentada pelo Tribunal em caso análogo:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA NÃO QUESTIONADA NO
MOMENTO OPORTUNO. 1. A contradição que dá margem aos
Embargos Declaratórios é a que se estabelece entre os termos do
próprio Acórdão embargado, ou seja, entre a fundamentação e o
dispositivo. [...]." (STM. Agravo Interno 7000269-97.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 7.6.2018. Publicado em
15.6.2018; grifo nosso).

No que se refere ao apontamento do indevido juízo de mérito feito pelo douto Julgador a
quo, essa constatação em nada se confunde com o exame das condições para
recebimento da Denúncia (art. 30 e art. 77, ambos do CPPM), e da inocorrência de
razões para rejeitá-la (art. 78 do CPPM). O Plenário desta Corte limitou-se a analisar os
indícios, as provas e as inferências lógicas decorrentes, de sorte que não se percebe
contradição a ser examinada.

Quanto às alegadas incoerências do Acórdão sobre a materialidade dos possíveis delitos
e da definição adotada acerca de "lugar habitado", a ausência de contradição é óbvia.
Ainda que os Recorrentes entendam equivocada a posição da maioria deste Tribunal, as
interpretações feitas foram expostas à suficiência e com clareza, tanto sobre as provas
da materialidade, quanto à explicação do porquê de o local dos disparos ter sido
enquadrado no tipo legal.

Às obscuridades, os pontos trazidos a debate em nada restaram confusos ou
insuficientemente esclarecidos.

A citação realizada de que "as condutas dos Embargados podem inclusive recair no art.
14 da Lei 10.826/2003" não modificou o enquadramento da Denúncia, somente auxiliou
no apontamento da existência de indícios e provas dos possíveis crimes perpetrados.
Ademais, o Acórdão bem destacou o fundamento para tal afirmação, ao dispor que o 3º
Sgt Aquino era dono da arma vista nos vídeos e, então, provavelmente a cedera ao
outro Recorrente.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:21:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21067c8173
Pelas teses da falta de demonstração da justa causa; de enquadramento das condutas
em dispositivos disciplinares; e de não cumprimento da Denúncia com as condições do
art. 77 do CPPM, todas exprimiram mera inconformidade dos Embargantes, não
lograram êxito em demonstrar em que aspecto esses pontos do Acórdão estariam
nebulosos.

Nesse sentido, o Tribunal apontou que "o Acusador desincumbiu-se dos ônus que a Lei
Adjetiva Castrense", de forma que, uma vez "cumpridos esses requisitos legais, resta
demonstrada a justa causa para a ação penal". Além disso, embora se alegue a
"suficiência de porventura apuração disciplinar", as próprias codificações militares
referendam que "o Direito Penal prevalece sobre a esfera administrativa".

Por fim, quanto à omissão decorrente da carência de análise a todas as teses
defensivas, os Recorrentes repetem seu conflito com o mérito do Decisum. Os
combativos argumentos defensivos foram diretamente ou indiretamente observados e
afastados pela fundamentação e consequente conclusão no dispositivo do Acórdão.

Pelo exposto, Voto por rejeitar os Embargos de Declaração.